Tribunal: TJDFT
Processo: 0017137-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0017137-33.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JACYARA LEILA BATISTA DE MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO JOSE BATISTA DE MORAIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de impugnações formuladas pelo Exequente e pelo DISTRITO FEDERAL aos cálculos de atualização do crédito apresentados pela Contadoria no ID 76592303, em cumprimento às determinações contidas no despacho de ID 75077302. O Exequente impugnou os cálculos na petição de ID 77335864, sob o fundamento de que a atualização dos valores devidos até 23-setembro-2025 viola o regramento previsto no artigo 100, § 5o, da Constituição Federal, e na Súmula n. 17 do Supremo Tribunal Federal, porquanto está em dissonância com a data dos cálculos utilizados como referência para a expedição dos requisitórios. O DISTRITO FEDERAL também impugnou os novos cálculos, no ID 77776909, sob a alegação de que é indevida a incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida apurado até 8-dezembro-2021 porquanto referido indexador econômico abrange juros moratórios e correção monetária, de modo que sua a aplicação cumulada com outros índices configura “bis in idem”. Salientou que o anatocismo, derivado da incidência de juros sobre juros, é vedado pelos Tribunais Superiores, entendimento que deve ser replicado no caso concreto a fim de garantir a isonomia e a segurança jurídica (artigo 926 do Código de Processo Civil). Mencionou o artigo 4o do Decreto n. 22.626/33 e a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal, que vedam a capitalização de juros. Aduziu que os parâmetros adotados nos cálculos judiciais violam o princípio da boa-fé, pois permitem o enriquecimento sem causa do exequente. Defendeu que “seja aplicada a mesma lógica em relação aos juros anteriores à entrada em vigor da EC no 113/21, segregando a parcela de compensação da mora aplicando sobre esta apenas a correção monetária pelo IPCA-E e fazendo incidir a SELIC tão somente sobre o valor do crédito principal corrigido. Isto é, que a SELIC incida apenas sobre o principal corrigido (principal + correção)”. Destacou que a constitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019-CNJ foi questionada na ADI 7435/RS e que o Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do Supremo Tribunal Federal foi afetado para perquirir se o método de cálculo a ser aplicado à luz do artigo 3o da EC n. 113/2021 deve considerar ou não o valor consolidado da dívida. Sustentou que o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019-CNJ afronta os princípios do planejamento e da legalidade orçamentária, além de contribuir para o aumento da dívida consolidada. Ressaltou que a metodologia estabelecida na referida resolução afronta a própria motivação da promulgação da EC 113/2021, qual seja, evitar um colapso financeiro da máquina pública. Pontuou, por fim, que o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019-CNJ viola os princípios da separação dos poderes e da isonomia. Diante disso, o DISTRITO FEDERAL insurgiu-se em face dos cálculos judiciais e requereu a realização de novos cálculos com a incidência da Taxa Selic apenas sobre o valor principal corrigido, e não o valor principal acrescido de correção monetária e juros. Requereu, ademais, a declaração incidental de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019-CNJ. É o relatório. Decido. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Consigne-se, desde já, a improcedência da impugnação formulada pelo DISTRITO FEDERAL. Isto porque os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo atenderam aos parâmetros definidos no despacho de ID 75077302, os quais estão preclusos, pois não houve impugnação tempestiva. Contudo, amparado na profundidade das alegações formuladas pelo DISTRITO FEDERAL e no fato de a metodologia do cálculo de atualização dos débitos da Fazenda pela taxa Selic estar afetada pelo pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 1.349, cujos efeitos irradiarão a todo o ordenamento jurídico, faz-se necessário analisá-las detalhadamente. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019-CNJ O Supremo Tribunal Federal já assentou que, ao editar a Resolução no 303/2019, o Conselho Nacional de Justiça atuou em observância a sua atribuição de monitorar e supervisionar o pagamento dos precatórios pelos entes públicos, a qual foi reconhecida pelo STF, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do artigo 37 da Carta Constitucional (Nesse sentido: MS 37422 AgR e Rcl 23587 AgR). Com efeito, não há inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos Poderes no preceito questionado. Igualmente, não há violação ao princípio do planejamento da gestão pública, pois inexiste direito adquirido a regime jurídico, sobretudo por parte dos entes públicos. Destarte, não se observa mácula a afastar a presunção de constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019-CNJ. Incidência da taxa Selic sobre valor consolidado da dívida. Ausência de anatocismo e de violação a princípios constitucionais Os cálculos judiciais foram elaborados em consonância com a metodologia de cálculo prevista no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 (a qual, frise-se, observa os limites constitucionais impostos para a atuação do CNJ), qual seja: “A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior”. Destaque-se que os parâmetros acima estabelecidos, embora não estejam previstos no artigo 3o da EC 113/2021, encontram supedâneo no artigo 389 do Código Civil, segundo o qual “não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado”. Sendo assim, a formação do saldo devedor contempla o crédito principal, acrescido dos consectários legais devidos (juros e correção monetária), de modo que esse valor se torna o valor consolidado da obrigação (quantum debeatur) para efeitos de pagamento. Referido montante, incorporado pelos juros moratórios e correção monetária, perdurará até a data de seu efetivo pagamento, sem exclusão de qualquer uma das obrigações que compõem o crédito exequendo, mesmo em caso de alteração dos indexadores econômicos adotados. É o que ocorre na presente casuística. A Emenda à Constituição n. 113/2021 fixou a taxa Selic como índice oficial a ser aplicado às dívidas da Fazenda Pública, após 9-dezembro-2021, porém, sua adoção não possui o condão de excluir da base de cálculo do crédito exequendo a obrigação acessória já acrescida à obrigação principal (valor consolidado da obrigação), até mesmo porque o afastamento dos juros do montante consolidado da dívida, antes da incidência da taxa Selic, acarretaria a indevida alteração da base de cálculo da obrigação para reajustes futuros, em prejuízo do exequente, o que não se admite. A despeito de funcionar também como juros de mora, não haverá cobrança ilegal de juros sobre juros (anatocismo), pois a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic decorre da evolução legislativa quanto aos encargos moratórios aplicáveis ao caso, substitui a metodologia de cálculo anterior e não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, devendo incidir uma única vez sobre o crédito exequendo, até o efetivo pagamento. Logo, não há violação ao enunciado de súmula 121 da Suprema Corte. Destaque-se, ainda, que a decisão agravada não implica em violação ao princípio da isonomia por impor à Fazenda Público um ônus superior àquele impingido aos contribuintes. Isso porque, ao contrário do salientado, inexiste o agravamento da situação executória da Fazenda Pública. As prerrogativas postas à disposição da Fazenda Pública já a colocam em um patamar de supremacia em relação aos particulares, circunstância que refuta por completo a alegação de violação à isonomia. Ademais, a alteração promovida no cálculo dos débitos fazendários foi instituída por atuação do Poder Constituinte Derivado e, como tal, é dotada de presunção de constitucionalidade e conformidade com o arcabouço jurídico. Outrossim, até que haja a supressão do dispositivo ou alteração de sua interpretação, seja no julgamento da ADI 7.435/RS, seja na apreciação do Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do Supremo Tribunal Federal, a norma permanece válida e eficaz, devendo ser aplicada indistintamente. De todo modo, vale frisar que o cálculo adotado no caso concreto, que utiliza o valor consolidado do débito como base de incidência da taxa Selic, não impõe ônus superior ao ente fazendário por todos os fundamentos outrora mencionados. IMPUGNAÇÃO DO EXEQUENTE A Exequente pugna pela retificação da data-base adotada na atualização do crédito exequendo, a fim de que seja adotada a mesma data de referência contida nos requisitórios de ID 11287086 e 11252091. Com razão. A correção do saldo remanescente deve ser feita, por ora, mantendo-se a mesma data-base dos requisitórios anteriormente expedidos, qual seja: 6-setembro-2019, pois, ao tempo do pagamento, proceder-se-ão aos acréscimos acessórios (correção monetária e juros de mora). DIANTE DO EXPOSTO: 2. Rejeito a impugnação do DISTRITO FEDERAL; 3. Acolho a impugnação do Exequente e determino a remessa dos autos à Contadoria para que utilize a data-base de expedição dos requisitórios de ID 11287086 e 11252091, a saber, 6-setembro-2019, para atualizar o crédito exequendo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator